Tribunal: TJSP
Processo: 1051811-95.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Roubo em andamento – Policial à paisana – Reação – Tiroteio – Terceiro – Vítima – Danos morais e estéticos – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.